Tribunal: TJSP
Processo: 1003713-76.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003713-76.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado CONDEX INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.583
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003713-76.2018.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 953/961 do apenso que, por votação
unânime, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação
anulatória de lançamento fiscal movida por Condex Indústria e Comércio de
Condutores Elétricos Ltda. contra a Fazenda do Estado, são opostos pelo ente
público os presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto
apresenta
omissões
que
reclamam
suprimento,
buscando
ainda
prequestionamento explícito dos dispositivos da Constituição Federal e da
legislação ordinária que menciona.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, certo que toda a argumentação da embargante a
respeito da multa punitiva conduz à conclusão de que o Judiciário não poderia
atuar para limitá-la, o que foi respondido suficientemente pela Turma Julgadora.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR